Tribunal: STM
Processo: 7000158-64.2024.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART 240 DO CPM. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. APLICAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa do acusado contra a sentença que o condenou a 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, pelo furto de 23 quilos de fio de cobre. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve autoria e materialidade do crime de furto simples; (ii) estabelecer a validade da confissão extrajudicial retratada em juízo; (iii) determinar a aplicabilidade do princípio da bagatela imprópria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A confissão do réu na fase inquisitorial, em duas ocasiões, bem como trechos de seu interrogatório na fase processual demonstram seu conhecimento e participação no furto dos fios de cobre. 4. A materialidade do crime é confirmada pelo termo de apreensão dos 23 quilos de fios de cobre e pela perícia realizada nos cabos furtados. 5. O delito de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, adotando-se a Teoria da Amotio, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 6. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, possui validade probatória quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso. 7. O princípio da bagatela imprópria não é aplicável, pois a matéria não foi discutida em primeiro grau, o valor da res furtiva não é irrisório (R$ 1.762,85, superior ao salário mínimo da época) e a devolução do material não ocorreu por livre e espontânea vontade do acusado. 8. A conduta do apelante demonstra desprezo pela coisa alheia e deslealdade, justificando a reprimenda penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de Julgamento: “1. A autoria e materialidade do crime de furto simples são comprovadas pela confissão extrajudicial e demais elementos probatórios. 2. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, é válida como prova quando confirmada por outros elementos. 3. O princípio da bagatela imprópria não se aplica quando o valor da res furtiva não é irrisório e a restituição não é voluntária.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 240, caput; art. 240, § 5º; art. 9º, III, "a"; art. 84; art. 58; art. 240, § 2º; art. 76; CP, art. 33, § 2º, "c"; CPPM, art. 439, "c"; art. 439, "e"; CPP, art. 403, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp nº 1524450/RJ, Ministro NEFI CORDEIRO, Julgado em 14/10/2015; STM. Apelação nº 7001158-17.2019.7.00.0000. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 6/2/2020; Embargos Infringentes nº 0000286-63.2011.7.01.0101. Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento: 20/10/2016; Apelação nº 7000648-96.2022.7.00.0000. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Publicação: 20/6/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000158-64.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: WENDELL RODRIGUES DIAS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO DEFENSIVA, MANTENDO-SE INCÓLUME A
SENTENÇA CONDENATÓRIA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000158-64.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: WENDELL RODRIGUES DIAS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART 240 DO CPM. FURTO
SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. TEORIA
DA
AMOTIO.
APLICAÇÃO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa do acusado contra a sentença que o condenou
a 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, pelo furto
de 23 quilos de fio de cobre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve autoria e materialidade do
crime de furto simples; (ii) estabelecer a validade da confissão extrajudicial
retratada em juízo; (iii) determinar a aplicabilidade do princípio da bagatela
imprópria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão do réu na fase inquisitorial, em duas ocasiões, bem como trechos
de seu interrogatório na fase processual demonstram seu conhecimento e
participação no furto dos fios de cobre.
4. A materialidade do crime é confirmada pelo termo de apreensão dos 23 quilos
de fios de cobre e pela perícia realizada nos cabos furtados.
5. O delito de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva,
adotando-se a Teoria da Amotio, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.
6. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, possui validade
probatória quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no
presente caso.
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. O princípio da bagatela imprópria não é aplicável, pois a matéria não foi
discutida em primeiro grau, o valor da res furtiva não é irrisório (R$ 1.762,85,
superior ao salário mínimo da época) e a devolução do material não ocorreu por
livre e espontânea vontade do acusado.
8. A conduta do apelante demonstra desprezo pela coisa alheia e deslealdade,
justificando a reprimenda penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de Julgamento: “1. A autoria e materialidade do crime de furto simples são
comprovadas pela confissão extrajudicial e demais elementos probatórios. 2. A
confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, é válida como prova quando
confirmada por outros elementos. 3. O princípio da bagatela imprópria não se
aplica quando o valor da res furtiva não é irrisório e a restituição não é
voluntária.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 240, caput; art. 240, § 5º; art. 9º, III,
"a"; art. 84; art. 58; art. 240, § 2º; art. 76; CP, art. 33, § 2º, "c"; CPPM, art. 439,
"c"; art. 439, "e"; CPP, art. 403, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp nº 1524450/RJ, Ministro NEFI
CORDEIRO, Julgado em 14/10/2015; STM. Apelação nº 7001158-
17.2019.7.00.0000. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 6/2/2020; Embargos Infringentes nº 0000286-63.2011.7.01.0101.
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Julgamento: 20/10/2016; Apelação nº 7000648-96.2022.7.00.0000. Ministro Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Publicação: 20/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento à apelação defensiva,
mantendo-se incólume a Sentença condenatória a quo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de apelação interposta pela defesa do civil WENDELL RODRIGUES
DIAS, em face da sentença prolatada pelo Juízo a quo, que condenou o apelante à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, com o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
A Denúncia narra, em síntese, o seguinte (evento 1, doc. 1, da APM nº
7000158-64.2024.7.11.0011):
No dia 5 de agosto de 2022, por volta das 12h, na Base Aérea de Anápolis, o denunciado,
junto ao civil falecido, WILLY RAMOS DOS SANTOS, furtou 23 quilos de fios de cobre,
próximo ao galpão dos aviões, dentro da Base Aérea de Anápolis.
Consta dos autos que o civil falecido e seu colega de trabalho, WILLY RAMOS DOS SANTOS,
no dia 5 de agosto de 2022, na hora do almoço, após breve sumiço no período de descanso,
apareceu com três “bolas” de fios descascados.
Segundo o ora denunciado (Wendell), WILLY disse que venderia os fios e que, em troca da sua
ajuda, pagaria um pouco de gasolina para o denunciado.
Dessa forma, WENDELL aceitou a proposta, ocasião em que WILLY escondeu três “bolas”
de fios em sua mochila e uma “bola” na mochila do denunciado.
Na sequência, o denunciado e WILLY foram até o carro daquele, ocasião em que o WILLY
organizou os fios e outros objetos que estavam em sua mochila em um balde que já estava
dentro do carro.
Em seguida, ambos se retiraram da unidade militar, no veículo do denunciado, e no trajeto
para o local onde os fios seriam vendidos, já fora da OM, foram abordados por policiais
militares. (Evento 1, INIC1, fl. 12)
De acordo com o condutor do Fragrante, 2º SGT PM JULIO CESAR DA SILVA LANDIN, no
dia 5 de agosto de 2022, policiais militares, durante patrulhamento rotineiro em Anápolis/GO,
na Avenida Presidente Kennedy, no Jardim Alexandrina, avistaram o veículo conduzido por
WENDELL, tendo como passageiro WILLY, que chamou a atenção por possuir placas de outro
município e estar com o para-brisas quebrado.
Ao abordar o veículo e verificar a documentação, tanto do motorista quanto do passageiro, a
equipe da Polícia Militar constatou que ambos possuíam antecedentes por roubo e
receptação.
Ao consultarem o IMEI do aparelho celular que estava em posse de WILLY RAMOS DOS
SANTOS, também constataram que ele era objeto de furto ocorrido em 25/10/2021, conforme
RAI n. 21739251.
Ao verificar o interior do veículo, os policiais militares encontraram um balde contendo 23
quilos de fio de cobre descascados, uma balança e um alicate de grande porte, os quais os
conduzidos afirmaram que haviam ganhado de um engenheiro e de um gerente da empresa em
que trabalhavam, prestando serviço terceirizado para a Base Aérea de Anápolis/GO.
Como Wendell e Willy afirmaram, na ocasião, que já haviam ganhado tijolos e grades de ferro
dessa mesma empresa e os teriam vendidos em um ferro-velho de Anápolis, uma guarnição de
apoio aos Policiais Militares diligenciou ao ferro-velho e, por lá, foi confirmado que, de fato,
foram vendidos, pelos dois, cerca de 19 grades de ferro ao ferro-velho.
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sequência, os Policiais Militares foram até a Base Aérea de Anápolis e conversaram com o
engenheiro FELIPE e com o gerente da mencionada empresa terceirizada, Senhor
CHARLLES.
Ambos confirmaram terem doados tijolos aos conduzidos, pertencentes à Empresa, e não à
Base Aérea. Mas, quanto às grades de ferro e aos fios de cobre, afirmaram que não houve
doação ou mesmo autorização para que Wendell e Willy os retirassem da Base Aérea e que
tais bens pertenciam à Aeronáutica. (Evento 1, INIC1, fls. 8/9)
No entanto, em resposta à diligência ministerial, sobre as grades de ferro, o Capitão LUCAS
TOLEDO TEXEIRA CÂMARA, Chefe da Seção de Controle de Obras, afirmou que o os
objetos furtados foram grelhas metálicas, tanto material antigo, como material novo que foi
instalado sobre uma calha de drenagem, cabos de cobres instalados em um transformador.
Sobre as grades de ferro, as grelhas serviam momentaneamente como suporte para o pessoal
da empresa que foi contratada pela Aeronáutica, para movimentar equipamento sobre o vão
da calha de drenagem. Houve um excedente de material comprado, como é de costume em
obras de grande porte, logo o furto não impactou o serviço de instalação de grelhas da obra.
Afirmou, também, que as grelhas furtadas pertenciam à Contratada, Solufarma. Os materiais
provenientes de demolição eram ofertados à BAAN e já havia sido retirado o material que
julgavam apto para o reaproveitamento. Portanto, o restante, que foi objeto do furto, era
entulho, sob a responsabilidade da empresa contratada pela Aeronáutica.
As grelhas novas não haviam sido instaladas, nem medidas (medição é o processo no qual a
fiscalização verifica que um serviço foi realizado e aprova seu pagamento), logo, ainda eram
de propriedade da Contratada. Concluiu, então, que o entulho é de responsabilidade da
Empresa contratada, portanto, a posse e propriedade também. (Evento 41, ANEXO2, fls.
15/16)
Em sequência, os policiais militares, acompanhados da 1ª Ten VIVIANE RODRIGUES LIMA e
dos então suspeitos se dirigiram à Delegacia da Polícia Federal em Anápolis, onde foi
lavrado o flagrante o Auto de Prisão em Flagrante nº 2022.0054061-DPF/ANS/GO. (Evento 1,
INC 1, fls. 5 e 10)
Com o objetivo de aprofundar as investigações, no que diz respeito à identificação de todos os
envolvidos na prática delitiva, a Polícia Federal de Anápolis representou pela quebra do
sigilo dos dados telefônicos contidos nos dois celulares apreendidos em poder dos
investigados, o qual foi acatado pela Justiça Federal, Subseção Judiciária de Anápolis-GO
(Evento 1 – PED_DECLINIA_COMPET5, fls. 23)
Com efeito, foi remetida à JMU a Quebra de SIGILO TELEFÔNICO anexa a estes autos,
PQS nº 7000114-79.2023.7.11.001.
Durante as investigações, surgiram evidências de que WILLY RAMOS DOS SANTOS teria
cometido o crime de receptação, ao adquirir aparelho celular proveniente de furto. (Evento 1
– PED_DECLINA_COMPET5_FL. 42)
Diante destes fatos, a Justiça Federal em Goiás declinou a competência dos crimes de furto
dos fios para JMU e quanto ao crime de receptação, a competência foi declinada para a
Justiça estadual em Anápolis. (Evento 1 – PED_DECLINA_COMPET5 – FLS. 44)
Em resposta à diligência ministerial, foi realizado Laudo Pericial que concluiu que o valor
dos fios furtados, na época dos fatos, era de R$ 1.812,51 (Um mil, oitocentos e doze reais e
cinquenta e um centavos).
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica a conduta do Denunciado, bem como
comprovadas a autoria e a materialidade do tipo penal, o civil WENDELL RODRIGUES
DIAS consumou o delito de furto qualificado, em razão de a coisa furtada pertencer à
Fazenda Pública, vez que auxiliou o seu colega de trabalho falecido, WILLY RAMOS DOS
SANTOS, no transporte de 23 quilos de fios furtados por este de dentro da Base Aérea de
Anápolis-GO, colocando-os em um balde e introduzindo no seu carro.
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da
presente Exordial Acusatória, com a citação do civil WENDELL RODRIGUES DIAS, para se
ver processar e julgar perante esse Juízo, sob pena de revelia, como incurso nas sanções do
crime (de furto qualificado) tipificado no artigo 240, §§ 5º, c/c art. 9º, inciso III, “a”, todos do
Código Penal Militar. (Grifos nossos)
A denúncia foi recebida em 12/7/2024 (evento 1, doc. 2, da APM).
O acusado foi devidamente citado em 25/7/2024 (evento 7, doc. 1, da APM).
Foi acostado aos autos, em 1º/8/2024, as folhas de Antecedentes Criminais do
acusado (evento 13, doc. 2, da APM).
A defesa apresentou resposta a acusação, ocasião em que informou que seu
assistido não iria celebrar o ANPP porque entende que ele não deve confessar um fato
criminoso que não teve participação. Requereu a possibilidade de colacionar documentos
necessários à confecção da tese defensiva, assim como arrolou as mesmas testemunhas da
acusação (evento 16 da APM).
Em sua oitiva, a testemunha FELIPE APARECIDO DE SOUSA SANTOS,
engenheiro da obra na OM, relatou que o ora acusado WENDELL dissera a ele que o
comparsa, já falecido, havia retirado os fios e os conduzido até o carro daquele réu,
testificando, desta forma, que o referido apelante estava a par da subtração dos fios de cobre:
MPM: Então no momento o Wendell falou que Willy retirou, levou pro carro dele e os dois
tiraram da base aérea, foi dessa forma?
F: isso
A testemunha 2º SGT PM JULIO CESAR DA SILVA LANDIN esclareceu ao
Órgão ministerial que havia abordado ambos os infratores, sendo que um deles relatou que o
outro havia o ajudado a pegar a res furtiva. Alegaram que haviam ganhado o cobre
apreendido, pretendiam vendê-lo em um ferro velho e parte do fruto dessa venda seria para
ajudar a comprar gasolina para o automóvel de um deles, no caso o ora apelante WENDELL,
conforme trecho do depoimento:
(...) um falou que o outro tinha ajudado ele a pegar o cobre. Mas, até então, seria dado né?
que a gente eles falaram que tinha ganhado e tinha ajudado ele pegar esse cobre, pra vender
num ferro velho, pra inteirar no dinheiro da gasolina do veículo. Inclusive, a gente até chegou
lá no ferro velho mesmo, aí o dono do ferro velho confirmou que eles já vendiam esse tipo de
equipamento pra ele lá (...) (Grifos nossos). (evento 39, vídeo 1, trechos 04:42/05:06)
Relatou, também, a testemunha 2º SGT PM JULIO CESAR, que o apelante
disse que recebeu os fios de cobre de seu patrão e, pelo fato de ser material usado, tanto o
acusado quanto seu comparsa retiraram o produto da Base Aérea em razão disso, conforme
declaração a seguir:
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) SGT JULIO: Sim, ele falou que trabalhava terceirizado na Aeronáutica e que o patrão
dele, que eu não me recordo o nome, teria dado pra ele esses fios, esses materiais que eram
coisas usadas, que eles tinham tirado de lá pra substituir por equipamentos novos e que
sobrou e teriam dado pra eles. (...)
MPM: então o Senhor Wendell, também, ele contou, ele alegou pro Senhor, pra patrulha
policial militar que ele ajudou o outro, o outro abordado, Senhor Willy?
SGT JULIO: Isso. Justamente.
MPM: Ele afirmou que ele ajudou na retirada dos fios de cobre e que tinha plena ciência da
retirada dos fios de cobre da base aérea, correto?
SGT JULIO: justamente, que era pra ajudar na compra do combustível, combustível.
MPM: da compra do combustível para o carro do Senhor WENDELL RODRIGUES?
SGT JULIO: isso. (...) (Grifos nossos) (evento 39, vídeo 1, trechos: 05:37/05:55 e
08:11/08:42)
Em seu interrogatório, o acusado alegou que não sabia que WILLY havia
furtado os fios, que somente teve ciência desse crime, após ambos já terem saído da Base
Aérea, no momento em que se deslocavam do local de trabalho para suas residências (evento
39, vídeo 1, trechos 45:23/45:50).
Vista sucessiva às Partes, devido à complexidade do feito, para apresentarem
alegações escritas, na forma do art. 403, §3º, do CPP comum (evento 40, da APM). O
Parquet requereu a condenação do apelante, como incurso no art. 240, §5º, inciso II, c/c art.
9º, inciso III, alínea “a”, ambos do CPM (evento 44, da APM).
Na mesma fase processual supra, a defesa, por sua vez, sustentou a ausência de
participação no crime de furto, por parte do réu, devendo ser absolvido com base no art. 439,
alínea “c”, do CPPM; requereu, ainda, sua absolvição, em razão da insuficiência de provas e
ausência de dolo nesse crime, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Em caso de
condenação, pugnou que não fosse reconhecida a qualificadora do parágrafo 5º do art. 240 do
CPM, tendo em vista que os fios de cobre não haviam sido incorporados ao patrimônio
público na data do fato. Pediu, ainda, que fosse aplicada a pena-base no mínimo legal; a
suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84, do CPM, assim como o direito de
apelar em liberdade.
Em Sessão datada de 15/10/2024, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva na denúncia e resolveu condenar o apelante WENDELL RODRIGUES
DIAS, como incurso no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, consoante o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, com o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base na redação do art. 84 do CPM, e o
direito de recorrer em liberdade (evento 57 da APM).
Irresignada, a defesa, tempestivamente, interpôs o Recurso de Apelação (evento
65, da APM).
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões, postula pela reforma da sentença com a consequente absolvição
do Apelante pela ausência de autoria, com base no art. 439, alínea “c”, do CPPM; pela
insuficiência de provas; pela “ausência de dolo na pequena participação na execução do
delito”, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM e pela aplicabilidade do princípio da
bagatela imprópria (evento 71, da APM).
Em seu contrarrazoado, o MPM pugnou pelo desprovimento do recurso
defensivo e pela manutenção da sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 74, da APM).
A PGJM, em Parecer subscrito pelo Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE,
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Apelo defensivo, mantendo-se incólume a Sentença condenatória a quo.
É o relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, logo merece
ser conhecido.
Insurge-se a defesa do civil WENDELL RODRIGUES DIAS contra a sentença
prolatada pelo Juízo a quo, que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 240, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Analisando-se os autos, vê-se que não merece prosperar o recurso defensivo,
pelas razões doravante elencadas.
Exsurge dos autos, em síntese, que o acusado juntamente com o civil, já
falecido, WILLY RAMOS DOS SANTOS, furtou 23 quilos de fios de cobre da Base Aérea
de Anápolis-GO, enquanto ambos trabalhavam em uma empresa que prestava serviço naquela
área militar.
Ato contínuo, em unidade de desígnios, retiraram o material, às escondidas,
conduzindo-o dentro de suas mochilas, e o colocaram no carro do acusado.
Segundo ainda consta dos autos, o então comparsa WILLY venderia o material
furtado e, com parte do dinheiro arrecadado com essa venda, iria comprar gasolina para
abastecer o carro de WENDELL, ora apelante.
Contudo, no momento em que se deslocavam para o ferro-velho, local onde
fariam a transação, foram abordados pela Polícia Militar, que os inquiriu sobre a grande
quantidade de fios de cobre que conduziam no veículo do réu em questão.
A resposta de ambos aos policiais foi contraditória, razão pela qual causou a
desconfiança deles, que, ante a suspeita de se tratar de coisa furtada, conduziram o acusado e
seu parceiro ao ferro-velho, local da suposta venda, onde o proprietário do estabelecimento
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confirmou que ambos, costumavam vender esse tipo de material naquele lugar, e que,
inclusive, na semana anterior ao flagrante, o dono daquela sucata havia comprado algumas
grades metálicas dos dois infratores.
Posteriormente, os policiais com os dois flagranteados se deslocaram à Unidade
Militar da Força Aérea, onde constataram que somente tijolos e materiais antigos haviam sido
doados ao réu e ao companheiro de crime. Já os fios de cobre furtados, de acordo com
depoimentos testemunhais, entre eles funcionários da empresa, “eram, de fato, material da
obra realizada na Base Aérea de Anápolis e haviam sido retirados (sem autorização) há
pouco tempo de um transformador”, conforme esclareceu o Juízo a quo na sentença
condenatória.
Sendo assim, pelo fato de o comparsa WILLY já ter falecido, apenas o acusado
WENDELL foi processado, julgado e condenado pelo Juízo a quo à pena de 1 ano de
reclusão pela prática do delito de furto simples, previsto no art. 240, caput, do CPM, uma vez
que a qualificadora prevista no § 5º do art. 240 do CPM, mencionada na Denúncia, foi
afastada por entender que o material subtraído não tinha sido incorporado ao patrimônio da
União até o dia em que foi encontrado e apreendido em poder do ora apelante.
Contudo, não satisfeita pela condenação, a defesa de WENDELL interpôs a
presente Apelação, em cujas razões recursais postulou a absolvição dele pela ausência de
autoria; pela insuficiência de provas; pela falta de dolo “na pequena participação” durante a
execução do delito e pela aplicação do princípio da bagatela imprópria, por entender não ser
necessária a aplicação da pena nesse caso.
Prefacialmente, não merecem guarida nenhuma das teses esposadas pela
combativa DPU, com todas as vênias.
Para tanto, basta analisar as provas dos autos e verificar que restou inconteste, e
devidamente comprovada, a autoria delitiva, seja pela confissão do réu na fase inquisitorial,
por duas vezes, sejam pelas declarações desse apelante durante seu interrogatório, na fase
processual, ou ainda pelos relatos testemunhais.
Assim também ficou comprovada a materialidade do crime perpetrado pelo
acusado – juntamente com seu comparsa, já falecido – pelo termo de apreensão de 23 quilos
de fios de cobre encontrados no veículo que ele dirigia e pela Perícia realizada nos cabos de
cobre furtados no âmbito da Base Aérea de Anápolis.
Por isso, dúvidas não há de que a conduta do acusado se subsumiu,
perfeitamente, ao consubstanciado no art. 240, caput, do CPM:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes
elementos: a qualidade de a res furtiva móvel ser alheia; a conduta de subtrair a coisa, que
significa tirar às escondidas; e o dolo específico, ou seja, o animus furandi, exatamente como
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorreu no caso dos autos.
Com efeito, é cediço que nesse tipo de infração penal, os Tribunais Superiores
têm adotado a Teoria da Amotio, também conhecida como Teoria da apprehensio, segundo a
qual os crimes patrimoniais se consumam quando da inversão da posse, sem a exigência de
que ela seja de forma mansa e pacífica, sendo, portanto, despiciendo que o bem subtraído saia
da esfera de vigilância da vítima.
É dizer que, considera-se consumado o crime de furto quando o infrator obtém a
posse do bem, ainda que por breve instante e seja possível a vítima retomar a res furtiva,
como já decidiu nesse sentido o STJ, nestes termos:
RECURSO ESPECIAL (...). DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.
(...). ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE
DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. (...). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, (...) consolidou a
adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o
delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o
bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de
perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos
Tribunais Superiores. 3. (...). Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível
(desnecessária) a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (...). (Grifos nossos.) (STJ. REsp nº
1524450/RJ, Ministro NEFI CORDEIRO, Julgado em 14/10/2015.)
Aduz a DPU, em seu desiderato absolutório, a ausência de autoria, bem como a
ausência de dolo na participação do acusado nesse crime, o que, com todas as vênias, não se
pode considerar.
Como visto, in casu, o apelante foi preso em flagrante por ter em sua posse
material furtado de dentro da Base Militar da Força Aérea. Após sua prisão, esse acusado, de
imediato, confessou, durante a lavratura do flagrante, que permitiu seu comparsa esconder
“uma ‘bola’ de fio de cobre” na sua própria mochila, bem como declarou expressamente:
“QUE tinha ciência de que os fios descascados haviam sido furtados na Base Aérea de
Anápolis; QUE está arrependido do que fez, pois foi “falho” ao aceitar a proposta de
WILLY.” (evento 1, fl. 12, do IPM)
E foi mais além. O ora apelante declarou no calor dos fatos, e depois em sede de
IPM, que após o almoço, no momento do descanso, o comparsa WILLY veio ao seu encontro
portando três “bolas” de fios descascados, dizendo que iria vendê-las e compraria gasolina
para abastecer o carro daquele acusado, que de pronto aceitou a oferta.
É de se notar que o acusado contou, de forma gradativa e em minúcias, o passo
a passo do modus operandi utilizado para esconder a res furtiva e conduzi-la com segurança
para fora da Base, colocando uma “bola” de fios de cobre em sua mochila e outras duas
acondicionadas na mochila do comparsa WILLY, depois acomodaram todo o material no
interior do veículo daquele réu, dentro de um balde.
Embora esse réu tenha confessado o delito que praticou na primeira e segunda
inquirição, depois voltado atrás e negado o crime que perpetrou no terceiro depoimento
prestado nos autos perante o Juízo a quo – quando disse que só confessou porque foi coagido
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e ameaçado pelos policiais e pelo comparsa –, sabe-se que isso não é verdade, com todas as
vênias, levando-se em consideração as provas dos autos.
Até porque o coautor WILLY, a que se refere o ora apelante, já faleceu e não
tem mais condições de se defender nos autos sobre essas acusações imputadas a ele pelo
acusado in tela.
No mais, é cediço que o infrator não tem obrigação alguma de reconhecer sua
prática delitiva, tampouco de dizer a verdade sobre os fatos, posto que ele pode, inclusive,
mentir sobre sua participação no crime ou omitir informações se entender que isso vai lhe
beneficiar de alguma forma, uma vez que tem o direito constitucional de ficar calado, bem
como a garantia de não produzir provas contra si mesmo.
Ocorre que, no caso dos autos, o acusado foi preso em flagrante pela Polícia
Militar quando transportava em seu próprio veículo cerca de 23 Kg de fios de cobre furtados
dentro da Base Aérea de Anápolis/GO, sendo, por conta disso, totalmente irrelevante e
desnecessária sua confissão nessas circunstâncias.
No mesmo caminhar, a produção de prova testemunhal, que também se
encontra convergente entre si, igualmente demonstra com clareza o desenrolar dos fatos,
confirmando os elementos de informação juntados no IPM, os quais foram muito bem
retratados na Peça Inicial e confirmados durante a fase processual.
Por oportuno, a testemunha arrolada pelo MPM Sgt JÚLIO CÉSAR DA SILVA
LANDIN, policial militar, disse que realizou busca no carro conduzido pelo acusado,
momento em que encontrou um balde com os fios de cobre. Asseverou que os dois abordados
(o réu e o comparsa) prestaram informações diferentes, com apenas um ponto convergente,
qual seja, que o material foi doado pela empresa prestadora de serviço de engenharia na Base
Aérea. Informou que esta afirmação levantou muitas suspeitas aos policiais, uma vez que os
fios, objeto do furto, eram novos. Em razão dessa desconfiança, partiram os policiais e os
dois presos em direção, inicialmente, ao ferro-velho e, logo depois, à Unidade Militar,
momento no qual se confirmou que somente tijolos e materiais antigos haviam sido doados a
WENDELL, ora apelante, e WILLY, já falecido, não havendo, portanto, qualquer doação de
fios de cobre, conforme já elucidado linhas atrás.
Ainda de acordo com o policial militar acima, restou apurado que os fios de
cobre foram surrupiados de diferentes locais dentro da aludida Base Aérea, durante a luz do
dia, no intervalo do almoço, ludibriando, desta forma, a fiscalização da empresa que havia
sido contratada para a realização de obras no interior daquela OM.
Seguindo em seu depoimento, o policial militar também pontuou que o acusado
e WILLY afirmaram que o material seria negociado em um ferro-velho e parte do valor
arrecadado seria para o abastecimento do veículo de WENDELL. O próprio dono do
mencionado ferro-velho atestou que WENDELL e WILLY vendiam esse tipo de material para
ele. Tanto era verdade que já havia comprado grades metálicas deles, afirmação essa que foi
comprovada pelo recibo de transferência de pix no valor de R$ 784,00 (setecentos e oitenta e
quatro reais) pagos pelo ferro-velho ao ora acusado, depositados em sua conta corrente,
consoante comprovante de depósito, anexado aos autos (evento 1, doc. 2, fl. 24, do IPM).
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse caminhar, vejamos parte do depoimento do Sgt JÚLIO CÉSAR sobre a
conduta do acusado, que, por sua vez, se mostra deveras aclarador:
MPM: o senhor lembra o que cada um disse no momento da primeira abordagem? O que era
aquele material de cobre?
Sgt JULIO: os dois falaram que trabalhavam na Aeronáutica, porém um falou que o outro
tinha ajudado ele a pegar o cobre, mas até então, seria dado né, eles falaram que tinham
ganhado e que tinha ajudado a ele pegar esse cobre para vender num ferro-velho pra inteirar
no dinheiro da gasolina do veículo, inclusive a gente foi ao ferro-velho e o dono confirmou
que eles já vendiam esse tipo de equipamento para ele lá, a gente até recolheu uns ralos que
estavam lá (...).
MPM: quem relatou para o senhor que eles estavam cortando fios de cobre já algum tempo e
passavam pela guarita sem serem molestados?
Sgt JULIO: o tenente lá da Aeronáutica no dia, oficial-de-dia, ele tava notando que havia
sumido alguns fios de cobre. Que eles faziam! Eles faziam a fiação lá do hangar lá que estava
sendo reformado pela Aeronáutica, lá na parte dos aviões e aí eles pegavam no intervalo do
almoço eles iam lá e cortavam os fio, tanto é que a gente foi no local no dia lá e o fio tava
cortado, ou seja, o serviço deles nunca ia terminar ali porque eles faziam a fiação davam o ok
pro patrão, e aí tinha um tempinho deles na hora do almoço eles corriam lá e cortavam um
pedaço de fio, só que são vários locais, então o pessoal para perceber isso aí demoraria muito
tempo, e aí quando a gente foi la e perguntou de onde vcs tirou esses fio? Eles disseram,
vamos lá mostrar para vcs, foi lá juntamente com os oficiais da Aeronáutica lá, e viu o local
que eles cortaram, usaram o alicate para cortar (...).
MPM: Então, o senhor WENDELL (ora apelante), ele também contou, ele alegou para o
senhor (...) que ele ajudou o outro abordado, senhor WILLY?
Sgt JULIO: isso, justamente.
MPM: ele (o réu) afirmou que ajudou (o comparsa) na retirada dos fios de cobre, que tinha
plena ciência da retirada dos fios de cobre da Base Aérea?
Sgt JULIO: justamente, que era para ajudar na compra do combustível.
MPM: na compra do combustível do carro do senhor WENDELL?
Sgt JULIO: isso. (Grifos nossos) (evento 39, vídeo 1, da APM)
No mesmo sentido dos depoimentos anteriores, a testemunha FELIPE
APARECIDO DE SOUSA SANTOS, engenheiro da obra, declarou que, em razão das suas
atribuições, tinha contato diário com os dois flagranteados. Informou ter percebido que,
constantemente, ambos sempre chegavam e saíam juntos do trabalho no carro do réu.
Corroborou o depoimento da testemunha CHARLLES, no sentido de que fizera uma doação
de tijolos aos infratores, e, sobre os fios de cobre, acredita que eram parte do material da obra
realizada na OM. Disse, ainda, que, no dia dos fatos, o réu afirmou que foi seu comparsa
quem havia furtado os fios de cobre, depois os conduziu ao carro do referido acusado e dali
os dois transportaram a res furtiva para fora da Base Aérea, tudo a demonstrar que o acusado
estava ciente de toda a trama criminosa, como é possível perceber no trecho da inquirição a
seguir:
MPM: Então, no momento o Wendell falou que Willy retirou, levou pro carro dele e os dois
tiraram da base aérea, foi dessa forma?
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha: isso. (Grifos nossos) (evento 39, vídeo 1, da APM).
Enfim, conforme se constatou dos autos, é evidente que o acusado tentou se
esquivar da verdade, de várias formas, na fase processual, ora alegando que só confessou o
crime por duas vezes porque foi coagido e ameaçado pelos policiais, ora imputando a culpa a
seu comparsa, pelo crime praticado, que, aliás, não pode mais se defender dessas acusações
nos autos porque já faleceu.
Contudo, o mesmo não se pode dizer da fase inquisitória, uma vez que esse
transgressor in tela confessou, à época, a prática delituosa, por mais de uma vez, endossando,
dessa forma, os depoimentos das testemunhas em Juízo, conforme se extrai de seu
interrogatório:
(...) Que após o almoço, o declarante recolheu-se para descansar enquanto WILLY ‘sumiu’;
Que algum tempo depois, ainda no período de descanso, WILLY apareceu com três ‘bolas’ de
fios descascados; Que WILLY disse que iria vender os fios e pagar um pouco de gasolina
para o declarante; Que o declarante aceitou a proposta, ocasião em que WILLY escondeu três
‘bolas’ de fios em sua mochila e uma ‘bola’ na mochila do declarante; Que foram até o carro
do declarante, ocasião em que o WILLY organizou os fios e outros objetos que estavam em sua
mochila em um balde que já estava dentro do carro; Que então se retiraram da unidade
militar no veículo do declarante; Que foram abordados por policiais militares no trajeto para
o local onde os fios seriam vendidos; (...) Que tinha ciência de que os fios descascados
haviam sido furtados na Base Aérea de Anápolis; Que E está arrependido do que fez, pois foi
“falho” ao aceitar a proposta de WILLY (...) (Grifos nossos) (evento 1, doc. 1, fls. 11-12 do
IPM).
Posteriormente, em nova inquirição, o acusado sustentou o mesmo depoimento
inicial, a seguir:
(...) lembrou que, na hora do almoço, o senhor WILLY, falou que iria pegar os fios de cobre e
justificou que precisava do dinheiro pois, estava próximo do nascimento de seu filho (...) Após
o horário do almoço, na saída da base, viu que o senhor WILLY estava portando os fios de
cobre dentro de uma mochila, e, ao chegar ao veículo, colocou os fios em um balde (...)
Acrescentou que tinha ciência que o senhor WILLY iria cometer o furto, pois, este já havia
informado que o faria; Ao ser perguntado qual uso seria dado aos fios de cobre, respondeu
que acredita que o senhor WILLY venderia os fios para custear as despesas do nascimento
do seu filho (...) o local de retirada dos fios de cobre ficava próximo ao galpão dos aviões.
Esse galpão fica próximo à pista de pouso e que o local onde os fios foram retirados estava
cercado por uma grade; ao ser perguntado se tinha conhecimento se os fios pertenciam à
empresa Solufarma ou à Base Aérea, respondeu que não sabia, mas acreditava pertencer à
empresa (...). Grifos nossos) (evento 19, doc. 2, fls. 45-46 do IPM).
No mesmo trilhar, esta Corte, quanto à confissão do infrator na fase de
inquérito, assim tem decidido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
FURTO
ATENUADO.
RESTITUIÇÃO
DA
RES
ANTES
DA
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. CRIME TENTADO.
1. A confissão do Apelante, feita ainda em sede de IPM, faz prova da autoria, desde que haja
compatibilidade e consonância com as demais provas judiciais.
[...].
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Grifo nosso) (STM. Apelação nº
7001158-17.2019.7.00.0000. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
6/2/2020).
Todavia, ao contrário do que dissera na fase investigativa, o acusado durante o
seu interrogatório, no transcorrer da Ação Penal, negou os fatos narrados na denúncia.
Sustentou que o furto foi orquestrado e executado pelo WILLY, em vida. Também desmentiu
o companheiro de crime, já falecido, dizendo que a venda do cobre ao ferro velho não era
para abastecer seu carro. Arguiu que o furto de fios de cobre era para ajudar a companheira
do comparsa, a qual se encontrava gestante, como se vê em trecho de seu depoimento:
MPM: ele falou para o senhor que iria furtar o material (...) e aí ele sumiu?
Acusado: (...) na hora do almoço eu fui almoçar mais cedo com a dona Gezilda, nós
almoçando eu chamei ele, vamos almoçar? Ele falou não, não vou agora não, (inaudível) vou
fazer um servicinho, aí eu fui almoçar, aí no almoço lá ele tava demorando a chegar, aí (...)
veio na minha cabeça, rapaz o WILLY deve ta aprontando alguma coisa, aí ele chegou e
falou para mim: Wendell, eu preciso ir embora meio-dia, vou trabalhar até meio-dia, minha
mulher tá grávida, eu preciso arrumar uns trem lá em casa, ai eu falei: tá bom, passamos na
guarita, porque meu carro estava lá fora, na hora que estava descendo para rumo da BR, ele
falou pra mim: Wendell, eu tenho uns cobre dentro da minha mochila aqui! Aí nóis desceu,
civil pegou nóis (...) ele tinha falado que precisava de uns cobre porque a mulher dele tava
grávida, que precisava de dinheiro, eu falei rapaz hoje é nosso pagamento a gente não
precisa uai.
MPM: Se o senhor sabia que ele estava com material furtado o senhor sabia que era crime
correto?
Acusado: sim eu sabia na hora que a gente começou a sair com meu carro (...)
MPM: ele disse para o senhor antes de entrar no carro do senhor, não foi?
Acusado: não, ele falou cedinho, ele falou pra mim que ia pegar umas ponta de fio lá, eu
falei não moço hoje é nosso pagamento (...) (Grifos nossos) (evento 39, vídeo 1, da APM)
Em que pese sua tentativa de ludibriar a verdade, se livrar das acusações que
pesam contra ele e atribuir toda a culpa ao seu parceiro falecido, é importante ressaltar que o
acusado não logrou êxito em tentar convencer o Juízo a quo da sua não participação na
execução do crime em comento. Neste ponto de seu depoimento está o cerne da questão, no
qual o réu confirma, indubitavelmente, que sabia desde cedo que WILLY iria furtar os fios:
ele falou cedinho, ele falou pra mim que ia pegar umas ponta de fio lá, eu falei não moço,
hoje é nosso pagamento (...).
O fato é que, a considerar o depoimento supra, fica claro que o acusado aceitou
a sugestão de WILLY para trabalharem, na ocasião, apenas, até o meio-dia, isto é, ambos
tinham planejado não permanecerem para o expediente vespertino no dia dos fatos, muito
provavelmente porque queriam garantir o sucesso da empreitada delituosa. Até porque seria
temerário para eles permanecerem durante toda aquela tarde com o material furtado dentro de
suas mochilas, sob pena de serem apanhados, o que mais tarde realmente veio a acontecer de
fato, visto que foram flagrados e presos pela polícia militar.
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como bem ressaltou o Juízo a quo, ao proferir a sentença condenatória, este
Tribunal vem entendendo que a confissão realizada na fase investigativa, embora negada no
âmbito judicial, tem validade probatória, desde que confirmada por outros elementos de
prova na esfera processual, como ocorreu na vertente quaestio, vide o seguinte precedente:
EMBARGOS.
SARGENTO
DA
MARINHA
QUE
SUBTRAÍA
PERTENCES
DOS
ACOMPANHANTES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL NAVAL. REJEITADOS
OS EMBARGOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO POR
MAIORIA. (...) É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a
confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, tem validade como prova, quando existe
no processo outros elementos que demonstram a veracidade da confissão e a efetiva
autoria. O conjunto probatório colacionado aos autos é forte a embasar a condenação do
Embargante. Embargos rejeitados. Maioria. (Grifo nosso) (Embargos Infringentes nº
0000286-63.2011.7.01.0101. Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS. Julgamento: 20/10/2016.)
Segundo já mencionado alhures, a materialidade da prática delituosa também
foi confirmada pelos seguintes documentos comprobatórios colacionados aos autos:
- APF nº 2022.0054061-DPF/ANS/GO (evento 1, doc. 1 do IPM);
- Termo de Apreensão nº 2903050/2022 (evento 1, doc. 1, fls. 60/61, do IPM);
- Registro de Atendimento Integrado (RAI) nº 25908048, contendo o relato da
abordagem policial (evento 1, doc. 2, fls. 4/30);
- Laudo pericial atestando o valor dos cobres apreendidos em R$ 1.762,85
(evento 19, doc. 2. fls. 84/90, do IPM).
Assim, diante do que foi analisado nos autos, não há que se falar em ausência
de autoria e falta de dolo na participação do ora apelante, por vários motivos, a saber.
Primeiro, pela confissão dele, em duas ocasiões distintas, na fase investigativa,
assim como, com trechos de seu interrogatório, na fase processual, no qual afirmou que sabia
que seu comparsa furtaria os fios de cobre;
Segundo, pela maneira detalhada com que esse réu contou toda a senda
criminosa; e
Terceiro, porque ele foi encontrado na posse da res furtiva e preso em flagrante.
Nesse sentido, cabe destacar jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO. PROVA DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE.
INCONTROVERSA.
TESE
DEFENSIVA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IN DUBIO
PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO. ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO.
COMPROVAÇÃO. PENA DE RECLUSÃO INFERIOR A 1 (UM) ANO. ART. 76 DO CPM.
ESPÉCIE
DE
PENA.
DETENÇÃO.
ALTERAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Da compreensão do real sentido e efetivo alcance pretendidos nas afirmações contidas nos
elementos de prova dos autos, o cotejo imparcial destes demonstra, acima de qualquer dúvida
razoável, que não merece ser acolhida a alegação de atipicidade da conduta por uma
suposta ausência de comprovação da intenção do Acusado em assenhorar-se do aparelho
celular.
2. Demonstrou-se, nos autos, o inequívoco animus furandi, consistente na vontade livre e
consciente de subtrair para si coisa móvel.
3. Ciente de que se tratava de bem alheio, de forma livre e consciente, o Acusado manteve
oculta a posse do aparelho subtraído, a despeito do dever de entregar ao responsável do dia
eventuais materiais encontrados na OM, quedando-se inerte, sem informar nenhuma pessoa
da OM sobre o ocorrido, situação alterada somente quando o agente delitivo, percebendo a
realização da revista nos armários, começou a declarar que guardara o celular e que tinha
intenção em devolvê-lo ao seu proprietário.
4. Em nosso Ordenamento Jurídico, vigora a teoria da inversão da posse, ou da ‘amotio’ ou
‘aprehensio’. Nela, o furto é consumado quando o agente extrai o objeto do crime da esfera
de posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto período.
5. Consoante o disposto no art. 58 do CPM, o mínimo da pena de reclusão é de 1 (um) ano. Ao
operar a causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 240 do CPM, rebaixando a pena
para aquém do mínimo legal, o juiz fica adstrito à espécie da pena aplicável (art. 76 do CPM).
6. A fixação dessa espécie de pena em patamar inferior ao legalmente previsto deve ser
alterada, devendo constar a espécie detenção.
Apelo conhecido para, tão somente, substituir a pena de 4 meses de reclusão para 4 meses de
detenção. Decisão por maioria. (Grifos nossos) (Apelação nº 7000648-96.2022.7.00.0000.
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Publicação: 20/6/2023)
Seguindo seu intento absolutório, a combativa DPU arguiu a observância do
princípio da bagatela imprópria e a desnecessidade de aplicação da pena por razões de
política criminal, pois, em que pese o fato tratar-se de crime, haveria “a desnecessidade de
imposição da pena, por razões de política criminal”, visto que as circunstâncias específicas
do caso, como a conduta do infrator, os antecedentes e o pequeno valor da res furtiva,
levariam a conclusão de que a pena seria desproporcional e desnecessária.
Com todas as vênias, tais pretensões defensivas não merecem a menor
consideração e devem ser rechaçadas, de plano, por falta de amparo legal.
De início, cumpre esclarecer que essa matéria sequer foi enfrentada na fase de
conhecimento, em sede de primeiro grau. Portanto, não há como inovar no feito, neste
momento, em grau de recurso, sob pena de se incorrer na odiosa supressão de instância, que é
implacavelmente combatida pelo ordenamento jurídico pátrio.
É sabido que, em sede de Recurso, a parte interessada apenas poderá se insurgir
sobre a matéria que foi discutida e decidida na Instância de origem, não sendo permitido
requerer assunto que não foi enfrentado anteriormente, salvo se aparecer fato novo após a
decisão de primeiro grau, o que, evidentemente, não se vislumbra no caso sub examine.
Ademais, só por amor ao debate, torna-se imperioso lembrar que o princípio da
bagatela imprópria é aplicado quando, mesmo restando comprovada a prática do crime, a
gravidade e a reprovabilidade dos atos praticados pelo infrator e suas consequências são
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consideradas tão diminutas e irrelevantes que a imposição da reprimenda penal não se
justifica, por se mostrar desproporcional a conduta delituosa atribuída ao transgressor.
Definitivamente, não é o caso dos autos. Pelo contrário. Percebeu-se no caderno
probatório que o valor da res furtiva não tinha nada de irrisório, posto que foi avaliado muito
além de 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos, na forma exigida pelo §1º do art.
240 do CPM, conforme ressaltou o Subprocurador-Geral da JMU, Dr. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE, nestes termos:
“(...) foram subtraídos cerca de 23 kg de fios de cobre, avaliados, à época dos fatos, em R$
1.762,85 (mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), ou seja, R$ 350,85
(trezentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) a mais que o salário-mínimo da época,
que foi de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), demonstrando não se tratar de valor
irrisório, como quer fazer crer a Defesa Pública.” (Grifo nosso)
E não é só por isso que se torna inviável a aplicação desse princípio bagatelar.
Também está patente que o acusado não devolveu a res furtiva de livre e espontânea vontade,
já que todo o material encontrado em poder dele foi apreendido pela Polícia Militar, após seu
veículo ter sido abordado na via pública, por estar trafegando em atitude suspeita.
No mais, observou-se que a adequação, a necessidade e a proporcionalidade da
pena foram muito bem delineadas e preservadas pelo Juízo de origem, quando do julgamento
da Ação Penal Militar.
Conforme já amiúde salientado, o proceder do apelante, além de extremamente
reprovável, demonstra total desprezo e desrespeito pela coisa alheia, bem como absoluta
deslealdade para com seus chefes, que em momento algum lhe fez doação do material que foi
encontrado com ele pelos policiais.
Com isso, a reprimenda penal é justa, razoável e devida ante a reprovabilidade
da conduta do réu, não se podendo aventar a desnecessidade de aplicação de pena, como
pretendia a defesa.
É dizer que, se não houvesse a fundada suspeita da autoria delitiva nesse caso,
talvez não houvesse ocorrido a devolução da coisa furtada por ato voluntário desse acusado, o
qual fez de tudo para tentar encobrir sua conduta delitiva, sem, contudo, lograr êxito.
Assim, claramente ficou comprovado que o apelante teve o dolo de subtrair o
material do interior da Base Aérea. Destarte, percebe-se, através das provas produzidas nos
autos, especialmente das testemunhas arroladas, que WENDELL e o falecido WILLY se
uniram para, em unidade de desígnios, furtar fios de cobre que estavam sob a administração
militar, não havendo nada que demonstrasse o contrário.
Por todos esses fatos, restou cristalino que o acusado agiu com o dolo
direcionado para praticar o delito previsto no art. 240 do CPM, configurando, de forma
indubitável, a autoria e a materialidade.
Enfim, certo é que restou configurado o fato típico, antijurídico e culpável,
sendo que não há no processo, in tela, nenhum elemento que justifique ou autorize a prática
delitiva perpetrada pelo acusado, o qual, certamente, tinha a potencial consciência da ilicitude
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do fato, sendo-lhe exigível, por isso, sem a menor sombra de dúvida, conduta diversa da que
trilhou.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à Apelação
defensiva, mantendo-se incólume a Sentença condenatória a quo, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376927v10 e do código CRC 9d0b64e2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 11/11/2025, às 14:25:26
7000158-64.2024.7.11.0011
40001376927 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000158-64.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: WENDELL RODRIGUES DIAS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do apelo interposto pela Defensoria Pública da União e negar-lhe provimento, mantendo
incólume a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto proferido pelo Relator, Ministro Odilson Sampaio Benzi.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe apelação contra a sentença
proferida pelo Juiz Federal da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que
condenou o civil Wendell Rodrigues Dias à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
crime previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar (CPM), em regime inicial aberto,
com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis pelo período de 2 anos.
Em suas razões, a DPU alega ausência de participação no crime de furto pelo
apelante, afirmando ter o delito sido cometido exclusivamente pelo civil falecido Willy
Ramos dos Santos. Aponta que a acusação não conseguiu comprovar o dolo do apelante, pois
ele teria apenas "dado carona" ao verdadeiro autor do furto.
A DPU sustenta, ainda, que o apelante deve ser absolvido em razão do princípio
in dubio pro reo e da presunção de inocência, pois há dúvida razoável de que sua vontade
estava dirigida ao resultado furto, alegando que ele só soube da existência dos fios furtados
quando já estava no carro, fora da organização militar (OM).
Subsidiariamente, pugna pelo não reconhecimento da qualificadora do § 5º do
art. 240 do CPM, pois os fios não tinham sido incorporados ao patrimônio público na data
dos fatos, e pela aplicação do princípio da bagatela imprópria, apontando ser desnecessária a
aplicação de pena por razões de política criminal, alegando a diminuta quantidade de fios (23
kg), o pequeno valor da res furtiva (R$ 1.762,85 (um mil setecentos e sessenta e dois reais e
oitenta e cinco centavos), na data do fato) e por terem sido restituídos os bens subtraídos,
bem como ser o apelante primário e de bons antecedentes.
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar (MPM) pugna pelo
conhecimento e indeferimento do recurso, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos, entendimento também sustentado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM), em seu parecer.
2. Razões de decidir
7000158-64.2024.7.11.0011
40001377020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta nos autos que o apelante foi flagrado, no dia 5/8/2022, juntamente com
o civil Willy Ramos dos Santos, com 23 kg de fios de cobre em seu veículo, subtraídos da
Base Aérea de Anápolis, onde prestava serviços como contratado de empresa terceirizada.
A DPU fundamenta sua apelação na ausência de participação do apelante no
crime de furto e na insuficiência de provas quanto ao dolo de furtar.
Afirma que o apelante estava almoçando com a técnica de segurança Gesilda no
refeitório da Base Aérea no momento em que o civil Willy Ramos dos Santos subtraiu os fios
de cobre do transformador onde estava trabalhando, na região dos hangares, e que o apelante
só tomou conhecimento do furto quando Willy lhe contou, já com seu carro em movimento e
fora da Base Aérea.
Argumenta que, diante das circunstâncias, o apelante decidiu continuar com a
carona e deixar Willy em seu ponto normal de desembarque, negando ter recebido qualquer
valor ou benefício em decorrência do furto, como ajuda com o combustível para seu veículo.
Subsidiariamente, pugna pela não aplicação de pena ao apelante em razão do
princípio da bagatela imprópria, justificando o pedido pela diminuta quantidade de fios, o
pequeno valor da res furtiva, ser o apelante primário e de bons antecedentes e por terem sido
restituídos os fios furtados.
Por fim, requer o não reconhecimento da qualificadora do § 5º do art. 240 do
CPM, alegando que os bens furtados não haviam sido incorporados ao patrimônio da União.
O crime de furto está assim disposto no CPM:
Furto Simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal.
[...]
Furto qualificado
[...]
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Pública:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
7000158-64.2024.7.11.0011
40001377020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de crime impropriamente militar, caracterizado pela subtração de bem
móvel alheio sem o uso de violência. Refere-se a um crime material, pois exige a efetiva
subtração do bem para sua consumação. Além disso, é um crime comum, podendo ser
praticado por qualquer pessoa e por diversos meios, e instantâneo, pois se consuma no exato
momento da subtração.
O tipo penal do crime militar de furto tem por conduta nuclear “subtrair”, ou
seja, tirar, tomar sem o conhecimento e consentimento da vítima, invertendo-se a posse da
coisa, com o propósito de permanecer com a mesma, ainda que temporariamente, ou entregá-
la a outro objetivamente.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes
elementos: a qualidade de ser alheia a coisa, a conduta subtrair, que significa retirar,
surrupiar, tirar às escondidas e o dolo específico, ou seja, o animus furandi, a intenção de
furtar.
A materialidade do delito restou plenamente comprovada pelas evidências
acostadas aos autos, pois os fios furtados foram encontrados na posse do apelante e do civil
Willy Ramos dos Santos e o material foi reconhecido como retirado do transformador
localizado nos hangares da Base Aérea de Anápolis.
No que se refere à autoria, em que pese a argumentação defensiva, entendo que
restou suficientemente comprovada.
Em seu depoimento, a testemunha Sargento da Polícia Militar de Goiás Júlio
César da Silva Landim, condutor do flagrante, declarou que, ao abordar o veículo do
apelante, este lhe teria dito que os fios encontrados tinham sido doados pela empresa
prestadora de serviços à Aeronáutica, para a qual trabalhava, informação que sabia ser falsa,
pois tinha conhecimento que os bens foram subtraídos por seu colega da obra onde
trabalhavam.
Acrescentou que o apelante teria confessado, posteriormente, que sabia serem
furtados os fios e o cobre seria vendido em um ferro-velho, sendo parte do dinheiro usada
para ajudar com a gasolina de seu veículo.
A testemunha relatou, ainda, que compareceu com o apelante e seu parceiro até
o ferro velho onde supostamente seria vendido o cobre. Pontuou que o dono do
estabelecimento confirmou que o apelante e seu parceiro já tinham vendido esse tipo de
material para ele, demonstrando conhecer os dois.
Por sua vez, a testemunha Charlles Fernandes da Silva, encarregado do
departamento de pessoal da empresa prestadora de serviços na Base Aérea de Anápolis,
afirmou que a única doação feita ao apelante foi de tijolos, que não seriam usados na obra e
cujo custo de remoção seria maior do que deixar que o apelante os levasse. Narrou ter ouvido
boatos sobre material sendo furtado na obra, especificamente fios de cobre, embora não tenha
sabido precisar quando.
Já a testemunha Felipe Aparecido de Sousa Santos, engenheiro preposto da
obra, declarou que conhecia o apelante Wendell Rodrigues Dias e o falecido Willy Ramos dos
Santos, que os dois sempre chegavam juntos e iam embora juntos no carro de Wendell.
7000158-64.2024.7.11.0011
40001377020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Confirmou que fez uma doação de tijolos para o apelante e que os fios encontrados em seu
veículo foram, de fato, furtados do material da obra, tendo sido retirados há pouco tempo de
um transformador.
Afirmou, ainda, que, no dia dos fatos, ouviu de Wendell Rodrigues Dias que os
fios foram subtraídos por Willy e que os dois os transportaram para fora da Base Aérea de
Anápolis, onde estava estacionado o veículo do apelante.
Em seu interrogatório, o apelante negou ser amigo de Willy, afirmando que
apenas dava carona ao colega de trabalho, mas depôs que o colega lhe teria dito, naquele dia,
que furtaria os fios de cobre porque precisava de dinheiro para cobrir despesas de sua
companheira que estava grávida.
Acrescentou que, embora Willy lhe tivesse dito que furtaria os fios, só ficou
sabendo que ele realmente o fez quando já estavam em seu veículo, perto do ponto onde
Willy desembarcaria, por isso não fez nada, alegando que, se soubesse que Willy estava com
os fios em sua mochila quando ainda estavam na Base Aérea, não o teria levado em seu carro.
Dado o contexto probatório dos autos, como o depoimento das testemunhas, as
evidências físicas e as próprias declarações dos envolvidos durante a fase inquisitorial e
judicial, verifica-se que as alegações defensivas não se mostram coerentes nem críveis.
É pouco provável que o apelante, já sabendo da intenção de seu colega de
subtrair o material naquele dia, não soubesse que o furto tinha sido consumado quando se
encontraram para ir embora, o que indica sua adesão à conduta delitiva.
Ademais, conforme relata a testemunha Sargento da PMGO Júlio César da
Silva Landim, o apelante admitiu ter carregado uma das três "bolas" de fios em sua mochila,
enquanto Willy levava as outras duas, e, ao chegarem ao veículo, passaram os fios para o
balde onde foram encontrados, relato que se mostra compatível com as demais evidências
colacionadas nos autos.
Assim, entendo que a autoria restou suficientemente demonstrada, bem como o
dolo do apelante de subtrair o material furtado, devendo ser indeferido o pleito defensivo de
absolvição do apelante em função do princípio in dubio pro reo.
Quanto ao pedido defensivo subsidiário de não aplicação de pena em razão do
princípio da bagatela imprópria, entendo que tampouco deve prevalecer.
Na aplicação do princípio da bagatela imprópria, o julgador, mesmo diante de
um fato típico e penalmente reprovável, considera a pena desnecessária diante das
circunstâncias posteriores e concomitantes ao delito, bem como das condições pessoais do
agente.
A DPU justifica a não aplicação de pena ao apelante alegando o valor irrisório
da coisa furtada e a restituição integral dos bens, o que não corresponde à realidade.
O feito trata de 23 (vinte e três) kg de fios de cobre, avaliados em R$ 1.762,85
(um mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), valor superior ao salário
mínimo vigente à época dos fatos. Não se trata nem de quantidade ínfima, muito menos de
7000158-64.2024.7.11.0011
40001377020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

valor irrisório, mas de quantia relevante, que justifica e exige a reprimenda penal.
Ademais, como bem salienta a PGJM em seu parecer, a restituição não se deu
de forma voluntária, mas em decorrência da apreensão promovida pela Polícia Militar de
Goiás, pelo que entendo estarem ausentes os requisitos que poderiam ensejar o
reconhecimento do princípio da bagatela imprópria.
Nesse sentido, esta Corte já tem se manifestado:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINARES.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE
DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR
INDEFERIMENTO DO PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA NÃO
AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. A tipificação do delito de Deserção, em tempo de paz,
não padece de vício de inconstitucionalidade/receptividade, pois se constitui em instrumento
de regularidade do funcionamento das Forças Armadas para a Defesa da Pátria e para a
garantia dos Poderes Constitucionais, da Lei e da Ordem. Não remanesce dúvida sobre a
recepção dos arts. 187 a 192 do CPM. Preliminar rejeitada por unanimidade. Este Tribunal
consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não figura como condição de
prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. Cumpridas as condições de procedibilidade,
o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o curso normal até o julgamento final da
causa, ainda que durante o processo o militar seja licenciado do serviço ativo. Preliminar
rejeitada por maioria. Descabe acolher-se o pleito de nulidade da Sentença em razão do
indeferimento do pleito, em primeira instância, de instauração de incidente de insanidade
mental, diante da constatação de que o Órgão Defensivo se absteve de apresentar quaisquer
elementos concretos para a devida valoração do pedido. Preliminar rejeitada por
unanimidade. Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade em que serve, sem
qualquer permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. Os autos
comprovam a autoria e a materialidade do delito, mormente pelo Termo de Deserção e pelo
Interrogatório do Réu em Juízo. Conforme o entendimento consolidado na jurisprudência
desta Corte, alegações defensivas de estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta
diversa, quando desacompanhadas de comprovação idônea, não são aptas para afastar o
decreto condenatório. A capitulação do crime de deserção tutela o dever e o serviço militares,
bens jurídicos da mais alta importância para o funcionamento pleno das Forças Armadas,
razão pela qual se revela inaplicável o princípio da bagatela imprópria. O instituto bagatelar
apenas pode ser admitido quando, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável,
deixa-se de aplicar a pena, sob o fundamento de ter se tornado desnecessária, diante da
verificação de alguns requisitos, dentre os quais a ínfima culpabilidade do agente, bem
como a ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, o que não é o caso
dos autos. Apelação ministerial provida. Reformada a Sentença e estabelecida a pena
definitiva, deve ser reconhecida e declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do crime
praticado, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em
conformidade com o art. 123, inciso IV, o art. 125, caput, inciso VII, e § 5º, inciso I, e o art.
129, todos do CPM. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000457-
80.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Julgamento: 24/10/2024.
Publicação: 27/11/2024.) (Grifo nosso.)
No que se refere à qualificadora do § 5º do art. 240 do CPM, a sentença já não a
aplicou, reconhecendo haver dúvidas quanto à incorporação ou não dos bens furtados ao
patrimônio da União, como transcrito a seguir:
7000158-64.2024.7.11.0011
40001377020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"No tocante à qualificadora prevista no § 5º do art. 240 do CPM, a tese defensiva merece
acolhimento, porquanto os fios de cobre furtados haviam sido recentemente levados para
a obra em curso na BAAN, não tendo sido incorporados ao patrimônio da União. Nesse viés, o
relatório do Encarregado do IPM nº 7000113-94.2023.7.11.0011 (ev. 19, doc. 02, fls. 92/101).
De fato, não constam dos autos elementos que demonstrem que, em 5 de agosto de 2022, a
Administração havia realizado pagamentos à contratada atinentes à etapa de instalação dos
fios de cobre furtados, razão pela qual, no mínimo, resta dúvida sobre a propriedade dos
objetos subtraídos, cabendo o afastamento da referida qualificadora, conforme autoriza o
enunciado da Súmula nº 5 do STM
1.
Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência da Corte Castrense:
APELAÇÃO DA DEFESA. CRIMES DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E
RESISTÊNCIA. (...) III - Réu preso em flagrante delito. Materialidade e autoria dos
crimes de tentativa de furto qualificado e resistência perfeitamente delineadas e
provadas nos autos. (...) VI - Há de se reconhecer que, na verdade, o Réu praticou delito
de tentativa de furto duplamente (e não triplamente) qualificado, por não se verificar, in
casu, a qualificadora prevista no §5º do art. 240 do CPM. VII - Não consta nos autos a
comprovação inequívoca de o bem objeto do delito (viga metálica), apesar de
patrimônio sob administração militar, pertencer à Organização Militar, pois o local
onde ocorreu o evento delituoso havia sido ocupado, anteriormente, por uma empresa
privada, e o Parecer Técnico indica que alguns dos objetos encontrados no espaço
(containers, palets, estrutura metálica de galpão etc) poderiam pertencer à referida
empresa, o que afasta a incidência da qualificadora prevista no §5º do art. 240 do
CPM. (...) (STM. Apelação nº 7000160-10.2023.7.00.0000. Relator: Min. LOURIVAL
CARVALHO SILVA. Julgamento: 17.08.2023. Publicação: 05.09.2023) (grifo nosso)
Ressalte-se, todavia, que o fato de os bens furtados não estarem sob administração militar não
afasta a competência da Justiça Castrense, eis que, no caso concreto, existe flagrante ofensa à
ordem administrativa militar em razão do crime cometido pelo civil WENDELL RODRIGUES
DIAS, em consonância com o art. 9º, inciso III, alínea “a”, CPM, porquanto o furto ocorreu
em local sujeito à administração militar e trouxe prejuízos ao cronograma físico-financeiro da
obra." (Grifos no original.)
Ademais, considerando não haver recurso da acusação a ser apreciado, operou-
se, quanto a esse ponto, a coisa julgada, razão pela qual deixo de apreciar o pedido, por
ausência de interesse recursal.
Em face de todo exposto, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade
e não ser o caso de se aplicar as teses abarcadas pela defesa, é medida que se impõe a
manutenção da condenação nos exatos termos da sentença proferida pelo juízo de origem.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento para manter a sentença
recorrida, que condenou o civil Wendell Rodrigues Dias à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no crime previsto no art. 240, caput, do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377020v6 e do código CRC 48e6159c.
7000158-64.2024.7.11.0011
40001377020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 12/11/2025, às 10:31:45
1. A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça,
mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em
benefício para o réu e conste da matéria fática.
7000158-64.2024.7.11.0011
40001377020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR